Tribunal: TJDFT
Processo: 0712671-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVAS ACOLHIDA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. REEMBOLSO. MÉDICO NÃO INTEGRANTE DA REDE REFERENCIADA. LIMITES DO CONTRATO. HOSPITAL COM COBERTURA PELO PLANO CONTRATADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste inovação recursal quando o argumento da ausência do contato administrativo prévio para autorização do procedimento e ausência de negativa do plano de saúde foram tratados em todas as manifestações da ré nos autos.
2. No caso, os “prints” de telas retiradas do portal (site) do plano de saúde réu, no qual é possível consultar a rede referenciada do plano da cidade de Brasília, não são documentos novos nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, já que estavam disponíveis em seu próprio site desde que lhe foi oportunizado o prazo para contestação. A juntada desses “prints” apenas com a apelação configura a juntada extemporânea de prova, motivo pelo qual não poderão servir como elementos probatórios.
3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
4. Mesmo que na relação consumerista exista a inversão do ônus probatório em prol da parte hipossuficiente, ainda é necessário um mínimo indiciário do alegado (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). No caso, os autores sequer conseguiram demonstrar que entraram em contato com o plano de saúde réu antes da realização da cirurgia ou mesmo a urgência do procedimento. Ao contrário do alegado na petição inicial, a realização da cirurgia em hospital renomado na cidade de São Paulo, com cirurgião específico, denota uma escolha dos autores.
5. O atendimento fora da rede credenciada está limitado às condições estabelecidas no contrato (artigo 12, VI da Lei no 9.656/1998). No caso, o reembolso dos honorários médicos deverá observar a tabela prevista na cláusula 20.12 do contrato.
6. Considerando que o hospital onde foi realizado o procedimento integra a rede referenciada do plano de saúde contratado pelos autores e que o plano de saúde negou por três vezes o reembolso em razão da exigência de informações que podiam ser verificadas em documento que já lhe havia sido apresentado, devido o reembolso integral das despesas hospitalares.
7. No que concerne aos danos morais, não obstante restar configurada a obrigatoriedade do plano de saúde reembolsar integralmente as despesas hospitalares aos autores, inexiste ofensa aos direitos da personalidade destes a ensejar a almejada compensação por danos morais, especialmente porque a não adoção do procedimento padrão pelos autores poderia acarretar, como efetivamente ocorreu, entraves no processo de reembolso.
8. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Preliminar de juntada extemporânea de prova acolhida. Apelação conhecida e parcialmente provida.